Tribunal: TJDFT
Processo: 0721204-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721204-26.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE LUIS DE ASSUNCAO RODRIGUES, OZITA BARBOSA PESSOA RODRIGUES EMBARGADO: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A DESPACHO A fim de evitar eventuais alegações de nulidade, intime-se a parte embargada/apelada, em homenagem ao princípio do contraditório, para que se manifeste acerca da autocomposição noticiada nos autos pela parte embargante/apelante. Por conseguinte, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora